Tribunal: TJSP
Processo: 2050058-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280885
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2050058-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente ALINE DA
SILVA LEMOS e Impetrante ALEX VICTOR DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Convalidaram a
liminar e concederam a ordem para afastar a atual vedação do artigo 122, § 2o da Lei
de Execução Penal sobre o direito de fruição de saídas temporárias da paciente Aline
da Silva Lemos, estendendo os efeitos da presente decisão a todas as sentenciadas
afetadas pela decisão copiada às fls.41 e que estejam em cumprimento de pena por
delito cometido em data anterior à entrada em vigor da Lei no 13.964/2019, com
observação.V.U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MÁRCIO BARTOLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2050058-75.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2050058-75.2020.8.26.0000
São Paulo
Impetrante: Alex Victor da Silva
Paciente: Aline da Silva Lemos
41.920
1. O advogado Alex Victor da Silva impetra a
presente ordem de habeas corpus em favor de Aline da Silva Lemos,
sob alegação de coação da paciente por ato ilegal do Juízo da
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 1a RAJ, Comarca de São Paulo, consistente na denegação
do direito de a sentenciada fruir de saídas temporárias em sua
execução de penas em regime semiaberto, com fundamento na atual
redação do artigo 122, §2o da Lei de Execução Penal, que vedou a
concessão de referido benefício aos condenados ao cumprimento de
pena privativa de liberdade em razão da prática de crime hediondo
com resultado morte. Sustenta, em síntese, tratar-se de hipótese de
retroação de norma com conteúdo penal em prejuízo da sentenciada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2050058-75.2020.8.26.0000 -Voto no
3
configurando-se evidente ofensa ao artigo 5o, inciso XL da
Constituição Federal. Pleiteia a concessão da ordem, a fim de que lhe
seja deferido o direito de gozo do benefício executório em tela,
requerendo, ainda, a extensão de tal decisão “às demais pessoas
humanas condenadas que se encontram na mesma situação fática
que a paciente, sob a jurisdição da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ
São Paulo” (fls.01/07). Anexa documentos à inicial da impetração
(fls.08/74).
A liminar foi parcialmente deferida pela decisão
de fls.76/78, afastando-se a incidência da regra prevista na atual
redação do artigo 122, §2°, da Lei de Execução Penal, sobre o direito
de fruição de saídas temporárias da paciente. Ressalvou-se, todavia,
que, em razão da decisão proferida pela Corregedoria-Geral de
Justiça deste Tribunal, em 16 de março de 2020, o gozo do benefício
executório no mês de março do corrente ano deveria permanecer
suspenso, postergando-se seu exercício para momento oportuno.
A autoridade impetrada prestou informações às
fls.84/97. Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça às
fls.100/102, opinando pela parcial concessão da ordem, com a
convalidação da liminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2050058-75.2020.8.26.0000 -Voto no
4
2. Extrai-se dos autos que, em 02 de março de
2020, a autoridade impetrada recebeu listagem enviada pela Diretoria
do CPP Feminino do Butantã, SP, contendo a relação de presas em
cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto que
haviam usufruindo de saídas temporárias anteriores (fls.21/35 e
85/86). Com vista do documento, a Representante do Ministério
Público manifestou-se “pela manutenção do benefício, com as
cautelas de praxe” (fls.40).
Em 10 de março de 2020, contudo, o magistrado
de primeiro grau proferiu a seguinte decisão: “Vistos. Trata-se de
ofício no. 549/20, oriundo do Centro de Progressão Penitenciário
Feminino do Butantã, com planilha nominal das sentenciadas que já
vêm usufruindo de saídas temporárias. A Portaria Conjunta DEECRIM
no. 02/2019 regulamenta o processamento das saídas temporárias do
ano em curso, por listagem, por economia, praticidade e gestão
cartorária. A regulamentação da Portaria supramencionada foi
mantida pela E. Corregedoria Geral da Justiça, em conformidade com
a recomendação do Conselho Nacional de Justiça. O Ministério
Público manifestou-se favoravelmente à saída temporária de todas as
presas que constam na listagem, vez que já vêm usufruindo do
benefício e não há notícia que desabonem suas condutas. Desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2050058-75.2020.8.26.0000 -Voto no
5
maneira, este Juízo mantém autorizada as saídas temporárias
das presas que constam na lista enviada pela direção da unidade
prisional (fls. 1/15), com exceção, se houver, de sentenciadas que
cumprem pena por praticar crime hediondo com resultado morte,
nos termos do parágrafo 2o do artigo 122 da LEP, acrescido pela
Lei no. 13.964 de 24 de dezembro de 2019. Comunique-se a direção
da unidade prisional. Ciência ao Ministério Público.” (fls.41, textual).
3. É caso de se convalidar a liminar deferida e
conceder a ordem, com observação. Verifica-se ilegalidade
manifesta no ato judicial impugnado no presente writ, que deve ser
efetivamente cassado por determinar a ilegal retroação de norma
com conteúdo penal material mais gravoso a sentenciadas
condenadas por fatos anteriores à vigência da Lei no 13.964/2019.
Com efeito, ao vedar a fruição de saídas
temporárias para condenadas em cumprimento de pena pela prática
de delitos hediondos com resultado morte, a Lei n° 13.964/2019
alterou a Lei de Execução Penal e estabeleceu critérios mais rígidos
do que aqueles previamente existentes, agravando, assim, o
cumprimento das penas referentes a tais delitos.
Trata-se, portanto, de norma de caráter penal, e
não meramente processual, conforme julgou a autoridade coatora ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2050058-75.2020.8.26.0000 -Voto no
6
determinar sua aplicação retroativa, sendo evidente, dessa forma, a
ilegalidade da decisão questionada no presente habeas corpus e a
consequente imposição de indevida restrição à liberdade de
locomoção da paciente.
4. Em hipótese similar, tocante à retroação de
normas mais gravosas na execução de penas, assim firmou-se a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em caso paradigmático:
“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO: REGIME
PRISIONAL
INTEGRALMENTE
FECHADO:
PROGRESSÃO.
PRECEDENTES. DEFICIÊNCIA DA INSTRUÇÃO DO PEDIDO.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO PARA GARANTIR AO PACIENTE NOVA APRECIAÇÃO DO
PEDIDO DE PROGRESSÃO. 1. Deficiência da instrução do pedido
por inexistência da comprovação de que, na impetração dirigida ao
Superior Tribunal de Justiça, tenha sido requerido o direito de
progressão nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal motivo
que inviabiliza o conhecimento da presente impetração. 2. No mérito,
a Lei n. 11.464/07 - no ponto em que disciplinou a progressão de
regime - trouxe critérios mais rígidos do que os anteriormente
estabelecidos na Lei de Execução Penal, vigente à época do fato.
Não se aplica o cumprimento da pena imposta pelos critérios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2050058-75.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Lei n. 11.464/07, o que significaria afronta ao princípio da
irretroatividade da lei penal mais gravosa (art. 5o, inc. XL, da
Constituição da República e art. 2o do Código Penal). 3. Habeas
corpus concedido de ofício para garantir ao Paciente que o Juízo das
Execuções aprecie novamente o pedido de progressão de regime lá
formulado.”1
5. Tendo em vista, ainda, que se trata de questão
unicamente de direito, defere-se parcialmente o pedido de extensão
dos efeitos da presente decisão às demais sentenciadas afetadas
pela decisão copiada às fls.41 que, em razão da prática de crime
anterior à vigência da Lei n° 13.964/2019, tenham sido excluídas da
fruição de saídas temporárias unicamente com fundamento na
aplicação retroativa da atual redação do artigo 122, § 2o, da Lei de
Execução Penal.
6. Por fim, conforme consignado na decisão que
deferiu em parte a liminar nestes autos, observa-se que o Corregedor
Geral de Justiça, provocado pela Secretaria de Administração
Penitenciária a manifestar-se quanto à crise sanitária decorrente da
pandemia
do
novo
coronavírus
(Ofício
SAP/GS
249/2020
(NCR/MNPB) e às saídas temporárias do presente ano, decidiu
1 HC 91631, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 16/10/2007, DJe-139 DIVULG
08-11-2007 PUBLIC 09-11-2007 DJ 09-11-2007 EMENT VOL-02297-03 PP-00426 RTJ VOL-00205-01
PP-00341 RCJ v. 21, n. 138, 2007, p. 137

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2050058-75.2020.8.26.0000 -Voto no
8
acolher “a proposta da Secretaria de Administração Penitenciária e
determin[ar] a SUSPENSÃO da saída temporária agendada para o
mês de março de 2020 (artigo 2o, §1o, da Portaria Conjunta 2/2020 do
DEECRIM) que deverá ser oportunamente remarcada pelos Juízes
Corregedores dos Presídios, por ato conjunto ou isoladamente,
conforme os novos cenários e em melhor oportunidade. Cabe
ressaltar que a presente medida não configura supressão ao direito
de saída temporária, legalmente previsto na Lei de Execução Penal
(artigo 122 da Lei no 7.210/84), mas tão-somente visa a resguardar a
saúde coletiva da população carcerária neste momento crítico, com
garantia de gozo oportuno, em perfeita harmonia entre o interesse
individual e a supremacia do interesse público.”2
Assim, conquanto convalidada a liminar e
deferida a ordem para afastar a vedação imposta pela autoridade
impetrada à sentenciada e às demais presas em idêntica situação
jurídica ou seja, aquelas que se encontram em cumprimento de
pena por delito anterior à edição da Lei no 13.964/2019 e foram
afetadas, frise-se, pelo mesmo ato coator
, a decisão da
Corregedoria-Geral de Justiça deverá ser observada quanto ao
gozo oportuno da saída temporária.
2 CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA. Expediente Administrativo Ref.: Ofício SAP/GS 249/2020
(NCR/MNPB).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2050058-75.2020.8.26.0000 -Voto no
9
7. Ante o exposto, convalidam a liminar e
concedem a ordem para afastar a atual vedação do artigo 122, § 2o
da Lei de Execução Penal sobre o direito de fruição de saídas
temporárias da paciente Aline da Silva Lemos, estendendo os efeitos
da presente decisão a todas as sentenciadas afetadas pela decisão
copiada às fls.41 e que estejam em cumprimento de pena por delito
cometido em data anterior à entrada em vigor da Lei no 13.964/2019,
com observação.
Márcio Bartoli
Relator